Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702987-40.2021.8.07.0008 Apelante(s) Benedito Castro da Silva Apelado(s) Banco BMG S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando a petição apresentada pelo apelado em 28/10/2022 (Id 40805762), instruída com o documento de Id 40805764, na qual este informa o falecimento da parte autora, ora apelante, CONCEDO oportunidade à parte apelante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser admitido por motivo superveniente à sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora